Tribunal: TJMT
Processo: 1004494-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1004494-39.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE INDEFERIU A LIMINAR NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 11.685/2002 – VEDAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE VACINAÇÃO PARA ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS – EXIGÊNCIA QUE NUNCA EXISTIU NO ÂMBITO ESTADUAL – RISCO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO – LIMINAR INDEFERIDA

Com fundamento no art. 172, § 1o, do RITJMT, submete-se o presente pleito de medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade ao Órgão Especial.

Inexiste razão jurídica para determinar, em sede liminar, a suspensão da norma que dispensa exigência (comprovante de vacinação) que nunca existiu no Estado, nem mesmo quando os números da pandemia eram mais expressivos e alarmantes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1004494-39.2022.8.11.0000

AUTOR:
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADOS:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E GOVERNADOR DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.685, de 11 de março de 2022, que veda ao Poder Público, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a instituição de qualquer exigência de apresentação de comprovante de vacinação para acesso aos estabelecimentos públicos e privados.

Em suas razões, aduz que o ato normativo, “
ao vedar ao Poder Público Estadual a adoção de qualquer exigência de apresentação de comprovante de imunização para acesso aos estabelecimentos públicos e privados em Mato Grosso, incorre em patente inconstitucionalidade, visto que interfere indevidamente nas atribuições da Secretaria de Estado de Saúde, enfraquece os esforços adotados até o presente para o combate ao Coronavírus, afronta o entendido consolidado pela Suprema Corte Federal e, ao fim e ao cabo, fere o princípio da separação de poderes, vilipendiando, ainda, os arts. 39, parágrafo único, inciso II, alínea “d”, 217 e 218 da Constituição do Estado de Mato Grosso da Constituição do Estado de Mato Grosso
”.

Alega que “
A aplicação de sanções indiretas, que consistem, na maioria dos casos, em se proibir que a pessoa não vacinada exerça determinadas atividades ou frequente determinados locais, desde que cumpridos os requisitos fixados pelo STF no julgado supramencionado, é meio adequado para se fazer cumprir o múnus público de combate à pandemia do Coronavírus
”.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da Lei Estadual n. 11.685, de 11 de março de 2022, até o deslinde deste processo e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade.

Considerando que a lei foi expressamente sancionada pelo Governador do Estado de Mato, antes da análise do pleito cautelar, requisitei-lhe informações, em interpretação
contrario sensu
do art. 10, §3°, da Lei n. 9.868/99, as quais foram prestadas no Id. 124197062, no sentido da não concessão da medida cautelar por ausência dos seus requisitos legais.

Na decisão de Id. 125072671 indeferi o pedido de habilitação nos autos como
amicus curiae
formulado pelo Instituto Latino-Americano de Estudos em Bioética e Desenvolvimento Social – ILAES.

Na petição de Id. 130828661 a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso voluntariamente apresentou sua manifestação nos autos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2022.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Como relatado, cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.685, de 11 de março de 2022, que veda ao Poder Público, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a instituição de qualquer exigência de apresentação de comprovante de vacinação para acesso aos estabelecimentos públicos e privados.

Eis o teor da norma impugnada,
in verbis
:

“
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42, da Constituição Estadual, e art. 168, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1o. Ficam desobrigados os cidadãos no âmbito do Estado de Mato Grosso de apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19 (Sars-Cov-2), e suas variantes, como exigência para acesso a estabelecimentos públicos e privados.

Parágrafo único. Considera-se comprovante de vacinação o chamado passaporte sanitário, ou a carteira de vacinação, ou o comprovante de vacinação, ou qualquer outro documento, físico ou digital, que tenha por objetivo a comprovação de vacinação.

Art. 2o. Ficam proibidos em todo o território do Estado de Mato Grosso a discriminação e o tratamento diferenciado ou constrangedor de qualquer natureza a qualquer pessoa que, fazendo uso das liberdades individuais, aja para garantir a preservação da sua integridade física, moral ou intelectual.

Art. 3o A violação desta lei sujeitará o infrator as sanções previstas em lei.

Art. 4o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias
”.

Segundo o Autor, “
O risco da demora apto a demonstrar a necessidade do deferimento da cautelar, está justamente na livre circulação de pessoas potencialmente contaminadas pelo coronavírus em sua variante Ômicron, responsável pela absoluta escalada na contaminação no país
”.

Assim, com fundamento no art. 172, § 1o, do RITJMT, submete-se o presente pleito de medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade a este Órgão Especial.

Pois bem.

Conquanto o Requerente sustente a presença dos requisitos essenciais para a concessão de medida cautelar, com a suspensão dos efeitos da lei objurgada, tal argumento é esvaziado a partir da leitura da própria exordial.

Com efeito, consoante mencionado pelo próprio Requerente, a vacinação compulsória, no contexto da pandemia de Covid-19, foi regulada pela Lei Federal n. 13.979/2020, que teve sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal na ADI n. 6.586/DF, ocasião em que a Corte Suprema se manifestou favoravelmente à restrição de acesso a determinados lugares às pessoas que optarem por não se vacinar, desde que, dentre outras condições,
possuam previsão em lei ou sejam dela decorrentes
, senão vejamos:

AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. VACINAÇÃO COMPULSÓRIA CONTRA A COVID-19 PREVISTA NA LEI 13.979/2020. PRETENSÃO DE ALCANÇAR A IMUNIDADE DE REBANHO. PROTEÇÃO DA COLETIVIDADE, EM ESPECIAL DOS MAIS VULNERÁVEIS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. PROIBIÇÃO DE VACINAÇÃO FORÇADA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO CONSENTIMENTO INFORMADO DO USUÁRIO. INTANGIBILIDADE DO CORPO HUMANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA, LIBERDADE, SEGURANÇA, PROPRIEDADE, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. VEDAÇÃO DA TORTURA E DO TRATAMENTO DESUMANO OU DEGRADANTE. COMPULSORIEDADE DA IMUNIZAÇÃO A SER ALÇANÇADA MEDIANTE RESTRIÇÕES INDIRETAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E ANÁLISES DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SEGURANÇA E EFICÁCIA DAS VACINAS. LIMITES À OBRIGATORIEDADE DA IMUNIZAÇÃO CONSISTENTES NA ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA CUIDAR DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA PÚBLICA. ADIS CONHECIDAS E JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. I – A vacinação em massa da população constitui medida adotada pelas autoridades de saúde pública, com caráter preventivo, apta a reduzir a morbimortalidade de doenças infeciosas transmissíveis e a provocar imunidade de rebanho, com vistas a proteger toda a coletividade, em especial os mais vulneráveis. II – A obrigatoriedade da vacinação a que se refere a legislação sanitária brasileira não pode contemplar quaisquer medidas invasivas, aflitivas ou coativas, em decorrência direta do direito à intangibilidade, inviolabilidade e integridade do corpo humano, afigurando-se flagrantemente inconstitucional toda determinação legal, regulamentar ou administrativa no sentido de implementar a vacinação sem o expresso consentimento informado das pessoas. III – A previsão de vacinação obrigatória, excluída a imposição de vacinação forçada, afigura-se legítima, desde que as medidas às quais se sujeitam os refratários observem os critérios constantes da própria Lei 13.979/2020, especificamente nos incisos I, II, e III do § 2o do art. 3o, a saber, o direito à informação, à assistência familiar, ao tratamento gratuito e, ainda, ao “pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas”, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a não ameaçar a integridade física e moral dos recalcitrantes. IV – A competência do Ministério da Saúde para coordenar o Programa Nacional de Imunizações e definir as vacinas integrantes do calendário nacional de imunização não exclui a dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para estabelecer medidas profiláticas e terapêuticas destinadas a enfrentar a pandemia decorrente do novo coronavírus, em âmbito regional ou local, no exercício do poder-dever de “cuidar da saúde e assistência pública” que lhes é cometido pelo art. 23, II, da Constituição Federal. V - ADIs conhecidas e julgadas parcialmente procedentes para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 3o, III, d, da Lei 13.979/2020, de maneira a estabelecer que: (A
) a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares,
desde que previstas em lei, ou dela decorrentes
, e (i) tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, (ii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas; (iv) atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e (v) sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente; e (B) tais medidas, com as limitações expostas podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência. (STF ADI 6586/DF, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 07/04/2021 - ATA No 55/2021. DJE no 63, divulgado em 06/04/2021)
(destaquei)

Anota-se que o STF, ainda no ano de 2020, já havia assentado que Estados e Municípios tem competência concorrente na área da saúde pública quanto a adoção de providências normativas e administrativas para tratar de assuntos referentes a pandemia (vide ADIs 6341 e 6343).

In casu
, a lei impugnada não impõe a obrigatoriedade do denominado “passaporte sanitário”. Ao contrário. Ela expressamente dispensou a apresentação de comprovante de vacinação contra a Covid-19 e suas variantes como exigência para acesso a estabelecimentos públicos e privados.

Necessário frisar que em exigência da espécie nunca existiu no âmbito do Estado de Mato Grosso, nem mesmo quando os números da pandemia eram expressivos e alarmantes, fato que atesta contra alegada a necessidade de suspensão da norma para fins controle da
“livre circulação de pessoas potencialmente contaminadas pelo coronavírus”
indicada na exordial.

Anota-se, ainda, que segundo recentes estudos, as novas sublinhagens da variante Ômicron parecem escapar das respostas de anticorpos entre as pessoas que foram totalmente vacinadas, reforçando a desnecessidade do pleito cautelar.

Nesse cenário, inexiste razão jurídica para determinar, liminarmente, a suspensão da norma que dispensa exigência que nunca existiu no Estado, mormente quando os números da pandemia se encontram controlados, e que, embora não implique em convalidação de eventual vicio de inconstitucionalidade, foi expressamente sancionada pelo Governo Estadual, o qual, inclusive, há muito já dispensou o uso obrigatório de máscaras em seu território.

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.

Considerando que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso já apresentou sua manifestação nos autos acerca da norma
sub judice
, cite-se o Governador Estadual para, se assim desejar, defender o ato questionado e, em seguida, colha-se o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022